Tribunal: STF
Processo: HC 221333
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERROGATÓRIO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO. NULIDADE: AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.111.304/SE (e-doc. 4, p. 257).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, considerada a prática do crime do art. 14, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A sanção privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Na sequência, recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega a nulidade da sentença condenatória, em razão da ausência de realização do interrogatório do paciente. Afirma que, mesmo diante da mudança de endereço do paciente, não poderia ser decretada a revelia antes de esgotados os meios para a sua localização. Destaca haver o oficial de justiça certificado informação fornecida pelo genitor do paciente, indicando o endereço correto. Aponta inobservado o art. 367 do Código de Processo Penal. Argumenta que a ausência de intimação pessoal do paciente para o interrogatório impossibilitou o contato prévio à instrução com seu defensor, resultando prejuízo manifesto à defesa. 



       



    6. Requer, no campo liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal, em 04/11/2022, seguindo-se à baixa definitiva do processo ao Tribunal de origem. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Verifica-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Conforme consignado, da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa, afastou a alegação de nulidade da conclusão da instrução sem a realização do interrogatório do paciente, apontando haver mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, frisando, ademais, a inexistência de prejuízo para a defesa. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Analisando o processo origem, observa-se que o réu foi flagrado e, ao ser interrogado perante a autoridade policial, forneceu o endereço constante à fl. 18, qual seja, Estrada da cabrita, Condomínio Portal das Flores, Bloco 03, apto. 604 – bairro Santa Lúcia, São Cristóvão/SE. 



    Homologado o flagrante, foi concedido ao paciente o benefício da liberdade provisória mediante pagamento de fiança, ficando advertido acerca das causas de quebra de fiança, incluindo a mudança de endereço sem comunicação ao juízo (fls. 52/55). Em 27/03/2019 foi posto em liberdade mediante a dispensa de fiança, através de habeas corpus nº 201900308180, onde foi cientificado, mais uma vez, acerca da obrigatoriedade do fiel cumprimento das medidas cautelares aplicadas pelo magistrado a quo, sob pena de revogação. 



    Após o oferecimento da denúncia, foi devidamente citado no endereço residencial que havia indicado desde seu interrogatório extrajudicial, sendo certificado no mandado de fl. 217 que: 



    “Citada, apôs o ciente, aceitando a contrafé e manifestando interesse de ser assistido pela Defensoria Pública.



    O réu encontra-se atualmente residindo com a sua mãe, na Rua Laís Granjeiro de Queiroz, nº 295, casa 5, bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE.” 



    No curso do processo, expediu-se mandado de intimação para audiência de instrução e julgamento, no primeiro endereço apresentado pelo réu, constando na certidão emitida pelo oficial de justiça em 07/10/2019, (fl. 293), a seguinte informação:



    “CERTIFICO QUE CUMPRI O PRESENTE MANDADO, NÃO ATINGINDO SEU OBJETIVO. JUSTIFICATIVA: O réu não reside no endereço indicado, mas sim na Rua Laís Granjeiro de Queiroz, n° 295, casa 5, bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE. Seu pai recebeu o mandado, assinou a contrafé, e comprometeu-se a avisar ao seu filho.” 



    Como visto, o mandado foi expedido para o endereço informado na fase inicial e, em que pese tenha o apelante informado novo endereço ao oficial de justiça quando da sua citação, o seu genitor se comprometeu a dar ciência acerca do ato. Todavia, o réu não compareceu à audiência. 



    Necessário destacar que o apelante, conforme informações extraídas dos autos, não estava residindo em nenhum dos endereços informados nos autos à época da intimação, vez que se encontrava no Estado de Minas Gerais, onde foi preso em flagrante em 02/10/2019 e teve a sua prisão convertida em preventiva pelo magistrado da Comarca de Congonhas/MG (processo 0030171-81.2019.8.13.0459). 



    Nessa medida, conclui-se não haver irregularidade na conclusão da instrução criminal sem a realização do interrogatório judicial, diante da comprovação de que o réu não se encontrava mais nos endereços informados, não cabendo à justiça providenciar diligências a fim de localizá-lo enquanto o processo o aguarda sem andamento. 



    Vale ressaltar que o apelante foi devidamente assistido pela Defensoria Pública, de modo que a decretação da revelia em nada prejudicou o exercício da defesa técnica, sendo apresentadas regularmente as alegações finais – sem alegação de qualquer prejuízo ao réu – e posterior recurso de apelação. 



    A jurisprudência do STJ orienta que: 



    “O interrogatório é o ato processual por meio do qual o réu tem a faculdade de expor a sua versão dos fatos narrados na exordial acusatória, nos termos do art. 185 e seguintes do Código de Processo Penal. Todavia, não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, pela não realização do referido ato processual, se o próprio investigado - ciente da acusação - empreendeu fuga do distrito da culpa, estava foragido por ocasião do interrogatório e só apontou a ocorrência de nulidade nas alegações finais, logo após a sua captura, quando já encerrada a instrução criminal e apresentadas as razões finais do Ministério Público estadual” (STJ, AgRg no HC 428036)." 



    Nesse toar, ao contrário do que pretende convencer a defesa, não há que se falar em nulidade do processo, já que, a despeito da ausência do acusado, que se encontrava fora do distrito da culpa, o processo seguiu seu trâmite regular, sempre com a presença de defensor, inexistindo ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. (...).” (e-doc. 4, p. 151-152; grifos nossos).



    11. O STJ adotou idêntica visão, tendo o Ministro Relator, ao negar provimento ao recurso especial, destacado que o paciente não residia em nenhum dos endereços informados nos autos à época da tentativa de intimação e que ele foi devidamente assistido pela Defensoria Pública, de modo que a decretação da revelia em nada prejudicou o exercício da defesa técnica. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “(...) O acórdão apontou que foi expedido mandado de intimação para audiência de instrução e julgamento no primeiro endereço apresentado pelo réu e, em que pese o acusado ter informado o novo endereço ao oficial de justiça no momento da sua citação, o seu genitor o recebeu e se comprometeu a dar ciência acerca do ato ao filho.



    Ainda, evidenciou que o recorrente não residia em nenhum dos endereços informados nos autos à época da intimação e que ele foi devidamente assistido pela Defensoria Pública, de modo que a decretação da revelia em nada prejudicou o exercício da defesa técnica. 



    Ressalto que, conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, situação ocorrida nos autos. 



    Com efeito, não se pode olvidar que, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca.” (e-doc. 4, p. 241; grifos nossos)



    12. Sendo esse o quadro, não verifico a ocorrência de ilegalidade, especialmente pela circunstância fática, evidenciada nos autos, de que o paciente, regularmente citado e patrocinado pela Defensoria Pública, deixou de informar a mudança de residência no curso do processo-crime, restando assentado, considerados os pronunciamentos das instâncias ordinárias, que, ao tempo da diligência efetivada por oficial de justiça, não residia em nenhum dos endereços registrados no processo. 



    13. Ademais, observo que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    14. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    15. Com efeito, volto a destacar que a Corte estadual frisou, ao negar provimento ao recurso de apelação, que a defesa, em primeira instância, apresentou regularmente as alegações finais, sem qualquer alegação de prejuízo ao paciente decorrente da ausência do interrogatório. Também no âmbito deste habeas corpus, articula-se apenas com a inobservância do art. 367 do Código de Processo Penal, a consequente não realização do ato, bem assim a impossibilidade de contato prévio à instrução com o defensor. Nesse contexto, ausente a comprovação de prejuízo — que não se configura pela mera alegação do fenômeno — não há ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, exemplificativamente, colaciono os seguintes precedentes, representativos da jusrisprudência da Corte: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, “a defesa não logrou êxito em comprovar a existência de real prejuízo ao réu/paciente em decorrência da utilização da prova emprestada”.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 163.298-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/11/2019, p. 27/11/2019; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PORQUE O PACIENTE TERIA SIDO REQUISITADO NO MESMO DIA DESIGNADO PARA O SEU INTERROGATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. SUPOSTA NULIDADE SUPERADA COM O COMPARECIMENTO DO RÉU AO INTERROGATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVEJA A EXIGÊNCIA DE INTERREGNO ENTRE ESTE ATO E SUA REQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. 



    1. Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. 



    2. Precedentes específicos deste Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, no sentido de que a alegação de nulidade da citação, por não ter sido expedido mandado judicial juntamente com o pedido de requisição do réu preso, está superada pelo comparecimento em juízo, onde foi constatada a desnecessidade de adiamento do interrogatório e de que a designação do interrogatório para a mesma data em que expedida a requisição não afeta o direito de defesa do acusado porque não existe na lei processual exigência de interregno. 



    3. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de “prova impossível”, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 



    4. Ordem denegada.”



    (HC nº 100.329/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02/10/2012, p. 23/10/2012; grifos nossos)



    “Direito Processual Penal. Cerceamento de defesa. Nulidade. Revelia. "Habeas Corpus". Alegação de nulidade da condenação, porque, estando preso o réu, não foi requisitado para o interrogatório nem para as demais audiências de instrução. Alegação repelida. 



    1. Tendo sido o réu citado pessoalmente, quando se encontrava em liberdade, e não havendo comparecido para o interrogatório, tornou-se revel, não sendo necessária, em tal circunstancia, sua intimação para os demais atos instrutórios. 



    2. E não havendo comprovado que, durante a instrução haja estado preso, menos ainda com conhecimento do juízo e na mesma unidade da Federação, e de se repelir essa argüição de nulidade; sobretudo, em se verificando que, sendo esta relativa, não foi arguida oportunamente, nem mesmo ao ensejo da apelação. 



    3. "H.C." indeferido.”



    (HC nº 72.166/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, j. 15/08/1995, p. 22/09/1995)



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator